Tribunal: TJBA
Processo: 8002481-38.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002481-38.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLUCIO ANTONIO MONTE BELO

Advogado(s)
:
CRISTIANE ALMEIDA BARROS

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. MERCADO PAGO. FRAUDE EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. TRANSAÇÕES INDEVIDAS EM CARTEIRA DIGITAL DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA RÉS NO EVENTO DANOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8002481-38.2020.8.05.0079, em que figuram como Apelante CARLUCIO ANTONIO MONTE BELO e como Apelado MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA E MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA .

Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao Apelo, pelas razões do voto condutor.

Salvador, .